Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717218-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LUIZ GONCALVES DE REZENDE AGRAVADO: BARBARA BAIA FURTADO AYRES DESPACHO Verifico que a decisão ID 26610568 não foi publicada para a parte agravada - Bárbara Baia Furtado Ayres. Intime-se a agravada para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 17 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator